Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo de uma das vítimas, induzindo-a em erro, mediante ardil e fraude, configurado o delito de estelionato.

2. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado firmou contrato relativo à venda de veículo com a vítima, mediante a informação de que havia quitado o financiamento do bem. Com isso, o ofendido pagou o preço pelo automóvel, recebeu o carro e os respectivos documentos. Todavia, após, foi informado pela instituição financeira que o mútuo não foi quitado, o que causou prejuízo à vítima, que precisou arcar com a dívida.

3. A alegada ausência de dolo do apelante, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.

4. No que tange a segunda vítima, a absolvição é medida de rigor, uma vez que a materialidade do delito de estelionato não foi devidamente comprovada (não constam dos autos documentos relativos ao negócio firmado entre as partes).

5. Recurso parcialmente provido.